Tribunal: TJMT
Processo: 1011831-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011831-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO SALES DE BRITO - CPF: 246.382.378-00 (ADVOGADO), CLARION S/A AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 24.956.666/0001-86 (AGRAVANTE), RANDAL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 359.919.138-70 (ADVOGADO), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA registrado(a) civilmente como ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por empresa em recuperação judicial (CLARION S.A. AGROINDUSTRIAL) contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. A agravante sustenta que sua condição de recuperanda, aliada aos documentos contábeis juntados aos autos, comprovaria sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condição de empresa em recuperação judicial, acompanhada de documentos contábeis, é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer sua subsistência, nos termos da Súmula 481 do STJ.

Diferentemente da pessoa natural, a pessoa jurídica não goza da presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, devendo comprová-la cabalmente com documentação idônea (CPC, art. 99, § 3o).

A condição de empresa em recuperação judicial não implica, por si só, o reconhecimento automático da hipossuficiência econômica.

Os documentos apresentados – balanço patrimonial, demonstração de fluxo de caixa, extratos bancários e controle SPED – não se revelam conclusivos quanto à alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo.

A continuidade das atividades empresariais e a existência de fluxo de caixa para cumprimento de obrigações revelam incompatibilidade com a alegação de absoluta incapacidade financeira.

O §2o do art. 99 do CPC foi devidamente observado, uma vez que à parte foi oportunizado apresentar novos documentos, posteriormente analisados e considerados insuficientes.

Precedentes de outros tribunais não vinculam a análise do caso concreto, que deve respeitar suas peculiaridades fáticas e probatórias.

O indeferimento do benefício não configura violação ao direito de acesso à justiça, pois não impede o exercício da jurisdição, apenas condiciona o seu exercício ao recolhimento das despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A empresa em recuperação judicial somente faz jus ao benefício da justiça gratuita se comprovar, de forma efetiva e idônea, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A apresentação de documentos contábeis genéricos, ainda que atualizados, não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica.

A manutenção das atividades empresariais e a existência de fluxo de caixa são indicativos da ausência de incapacidade financeira absoluta.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 99, §§ 2o e 3o; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011831-74.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLARION S.A. AGROINDUSTRIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO:
MASSA FALIDA DA GRUPAL AGROINDUSTRIAL

RELATORA:
DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto por CLARION S.A. AGROINDUSTRIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante no Agravo de Instrumento interposto em face de decisões prolatadas pelo Juízo da 1a Vara Cível e Anexos da Comarca de Cuiabá-MT nos autos do Incidente de Impugnação de Crédito instaurado no âmbito da Recuperação Judicial no 0059600-55.2014.8.11.0041 de GRUPAL AGROINDUSTRIAL S.A.

Em decisão anterior (ID 295456878), foi indeferido o benefício da gratuidade da justiça pleiteada pela agravante CLARION S.A. AGROINDUSTRIAL ao fundamento de que os documentos apresentados para comprovar sua hipossuficiência financeira não eram contemporâneos, carecendo de atualidade e, por conseguinte, insuficientes para demonstrar de forma inequívoca a atual condição econômico-financeira da empresa requerente.

Irresignada com a decisão, a agravante opôs embargos de declaração, alegando omissão na decisão embargada quanto aos documentos apresentados, os quais demonstrariam sua atual situação financeira, comprovando a impossibilidade de arcar com o preparo recursal sem prejuízo de sua subsistência. Juntou aos autos os seguintes documentos: Balanço Patrimonial atualizado de maio de 2025, Demonstração de Fluxo de Caixa de maio de 2025, Extratos bancários de março e abril de 2025 e controle SPED 2023-2024 com recibos.

Em decisão de ID 297260372,
foram rejeitados
os embargos de declaração, mantendo o indeferimento do benefício da justiça gratuita, por entender que, não obstante a contemporaneidade dos documentos apresentados, estes não seriam suficientes para demonstrar de maneira inequívoca a impossibilidade de a embargante arcar com as custas processuais. Consignou-se que a condição de empresa endividada e em recuperação judicial não é garantia de concessão da gratuidade, conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inconformada, a agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID 301494352), requerendo a retratação positiva ou a remessa do recurso ao órgão colegiado para reforma da decisão monocrática.

Sustenta, em síntese, que
a
decisão monocrática violou diretamente a parte final do §2o do artigo 99 do CPC, que permite à parte apresentar novos documentos indicados pelo juiz que comprovem os requisitos legais para concessão da justiça gratuita;
t
ambém violou os dispositivos 101 e 102 do CPC;
a
presentou documentos mais recentes expedidos nos termos da lei, incluindo balanço patrimonial e resultado econômico;
o
artigo 5o, inciso XXXV, da CF/88 estabelece que o Poder Judiciário não deixará de analisar lesão ou ameaça a direito de qualquer pessoa;
p
or constituir direito fundamental constitucionalmente estabelecido, o direito à gratuidade de justiça deve ser reconhecido ainda que inexista requerimento do interessado;
s
ua hipossuficiência financeira restou demonstrada e comprovada documentalmente, inclusive por documentos hábeis e incontestes contábeis e decisão judicial de segundo grau do Tribunal do Paraná;
h
á decisão paradigma da 10a Câmara Cível do TJPR que, em caso análogo, deu provimento ao Agravo para deferir a justiça gratuita comprovada pela pessoa jurídica através de Balanços Patrimoniais e Declarações de Fluxos de Caixas;
o
s balanços patrimoniais negativos e as declarações de fluxos de caixas negativos ilustram e comprovam sua insuficiência ou incapacidade momentânea
.

Por fim, argumenta que n
ão é necessário que a parte recorrente seja miserável para pleitear a concessão de justiça gratuita, mas que o pagamento de custas judiciais e despesas processuais resulte em prejuízo pecuniário para si.

Em contrarrazões (ID 307170363), a MASSA FALIDA DA GRUPAL AGROINDUSTRIAL, por seu Administrador Judicial, pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando qu
e n
ão há
se
falar em concessão automática do benefício, sendo indispensável prova robusta e contemporânea da alegada hipossuficiência, o que já foi devidamente analisado nos autos em duas oportunidades pela relatora do recurso
e o
s balanços e declarações apresentados não permitem concluir que o pagamento das custas inviabilizaria a defesa da agravante ou comprometeria sua atividade empresarial
.

Destaca que o
estado de recuperação judicial da agravante, por si só, não comprova incapacidade financeira absoluta, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que essa condição não dispensa a demonstração concreta da impossibilidade de arcar com custas e despesas processuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares,

A questão central do presente recurso cinge-se à análise da possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica em recuperação judicial, especificamente à empresa CLARION S.A. AGROINDUSTRIAL.

Como é cediço, a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, está condicionada à comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer sua própria subsistência. Tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, para a qual o §3o do art. 99 do Código de Processo Civil estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência, a pessoa jurídica deve comprovar de forma cabal sua hipossuficiência econômica para obter o benefício da gratuidade da justiça.

No caso em apreço, a agravante sustenta que sua condição de empresa em recuperação judicial, aliada aos documentos contábeis apresentados (balanço patrimonial, demonstração de fluxo de caixa, extratos bancários e controle SPED), seria suficiente para demonstrar sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais.

Ocorre que, conforme bem pontuado na decisão agravada, o mero fato de a empresa encontrar-se em recuperação judicial não implica, automaticamente, o reconhecimento de sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça. É necessária a comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, mediante documentação atualizada e consistente.

Nesse sentido, embora a agravante tenha apresentado documentos contemporâneos, como o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Fluxo de Caixa de maio de 2025, extratos bancários de março e abril de 2025 e controle SPED 2023-2024, tais documentos, por si sós, não são conclusivos quanto à efetiva impossibilidade de a empresa arcar com as custas processuais.

O Balanço Patrimonial e a Demonstração de Fluxo de Caixa, ainda que atualizados, representam apenas uma fotografia da situação patrimonial e financeira da empresa em determinado momento, não refletindo necessariamente sua capacidade de mobilização de recursos para fazer frente a despesas pontuais, como o preparo recursal.

Os extratos bancários juntados aos autos, referentes aos meses de março
,
abril
e maio
de 2025, embora demonstrem movimentações financeiras reduzidas em relação ao que se poderia esperar de uma empresa do porte da agravante, não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, uma vez que representam apenas uma fração do patrimônio e dos recursos financeiros da empresa, não permitindo uma visão global e completa de sua situação econômica.

Ademais, a própria agravante afirma em suas razões recursais que mantém suas operações, funcionários e o cumprimento de suas obrigações ajustadas para o soerguimento da recuperanda, o que evidencia a existência de fluxo de caixa e recursos destinados ao adimplemento de obrigações – situação incompatível com a alegação de absoluta incapacidade financeira.

Importante ressaltar que o benefício da justiça gratuita possui caráter excepcional e deve ser concedido com parcimônia, sob pena de desvirtuamento do instituto, que foi concebido para garantir o acesso à justiça àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com os custos do processo.

Quanto à alegação de violação ao §2o do art. 99 do CPC, que determina que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo antes de indeferir o pedido determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, verifica-se que tal dispositivo foi devidamente observado.

Isso porque, após o indeferimento inicial do pedido de justiça gratuita, a agravante teve a oportunidade de apresentar novos documentos por meio dos embargos de declaração, os quais foram analisados por esta Relatoria, que concluiu pela insuficiência da documentação para comprovar a alegada hipossuficiência.

No que tange à invocação de precedentes de outros tribunais, notadamente do TJPR, cumpre destacar que cada caso deve ser analisado conforme suas peculiaridades, não sendo possível a aplicação automática de entendimentos adotados em situações diversas.

Por fim, ressalte-se que o indeferimento do benefício da justiça gratuita não implica violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, uma vez que não impede o acesso da parte ao Poder Judiciário, apenas condiciona esse acesso ao recolhimento das custas e despesas processuais, conforme determina a legislação vigente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo inalterada a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025